Tribunal: TJDFT
Processo: 0713608-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0713608-33.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERIO MARCOS ALCANTARA RECORRIDO: CLAUDIA REGINA FIUZA DE ALENCASTRO DECISÃO Defiro o pedido em id. 76887514 e determino a retirada da Pauta da 9a Sessão Ordinária Presencial 2025 e a inclusão na pauta na próxima sessão presencial, considerado o pedido em id. 75678064 de que o feito seja apreciado em sessão presencial. Cumpra-se. Intime-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora